Tribunal: TJDFT
Processo: 0756624-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. ARTIGO 1.007, § 4o do CPC. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RITO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista que não foi comprovada a hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo, a despeito da intimação para tal finalidade.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021. Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo (ID 52244989).
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que a previsão do art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 se aplica aos casos em que não foi formulado pedido de assistência judiciária gratuita, diferente do caso em análise em que há pedido pendente de apreciação. Sustenta que a aplicabilidade do mencionado dispositivo de lei só seria possível após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu. Aduz, ainda, que, por se tratar de decisão monocrática, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais. Requer, ao fim, a reforma da decisão agravada para reconhecer que não há que se falar em aplicação do art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 antes de apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, sendo determinada sua apreciação e, na hipótese de indeferimento do requerimento, realizada a respectiva intimação para o recolhimento das custas e preparo.
4. Na presente hipótese, a parte requerente interpôs recurso inominado em 18/07/2023, oportunidade em que formulou pedido de gratuidade de justiça no último parágrafo do preâmbulo (ID. 51465805, p. 1). Contudo, referido pleito não foi analisado, porque não veio acompanhado dos documentos que evidenciassem a insuficiência financeira da parte, nem mesmo de declaração de hipossuficiência firmada pela interessada.
5. De toda sorte, intimada a comprovar o recolhimento do preparo, a parte não reiterou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e efetuou somente o recolhimento das custas processuais, não comprovando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da intimação do despacho. O recolhimento das custas processuais, sem reiteração do pedido de gratuidade, importa desistência tácita quanto ao benefício, operando verdadeira preclusão lógica quanto ao pleito, ante a incomptibilidade do recolhimento das custas com a reiteração do interesse na apreciação e comprovação do pedido de gratuidade.
6. O preparo recursal integral, que é requisito legal e pressuposto objetivo de admissibilidade para recebimento e processamento do recurso, compreende o recolhimento de duas taxas distintas, a primeira das custas e a segunda a denominada de preparo, o que demanda o recolhimento e elaboração de duas guias diferentes, sendo que a ausência de qualquer uma delas implica na deserção do recurso. Nesse sentido dispõe o parágrafo único, do artigo 54, da Lei 9.099/95: "Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita", e, da mesma forma o artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Art. 31. o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”.
7. Desse modo, considerando que a parte não demonstrou sua hipossuficiência nos autos, de forma a viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça, nem recolheu tempestiva e integralmente o preparo recursal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o recurso.
8. O rito estabelecido na Lei 9.099/95 é especial e são aplicadas as normas de direito processual previstas no CPC na hipótese de necessidade de integração ou omissão legislativa. O art. 55 da aludida lei estabelece a regra geral de que não há condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no primeiro grau, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Em sede recursal, todavia, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Neste sentido, o rito especial sumaríssimo, diferentemente do comum, estabelece lógica diversa a respeito do pagamento dos honorários, observando-se exclusivamente a sucumbência em sede recursal, sendo irrelevante o provimento judicial em primeiro grau. Ou seja, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais não guarda relação com a pretensão autoral, mas com o sucesso na esfera revisora. Por tal motivo, o não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 quando houverem sido apresentadas contrarrazões, independentemente de a sentença de origem ter ou não analisado o mérito da pretensão autoral.
9. Agravo interno conhecido e não provido. Custas e honorários conforme decisão agravada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.